Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CONCESSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RODOVIÁRIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. VÍCIO FORMAL. CONVALIDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios visando a declaração de nulidade do ato administrativo que reconheceu dívida em favor de concessionária de transporte público. O Parquet argui a nulidade formal e material do ato administrativo, alegando ausência de comprovação da origem e exatidão da dívida. Pleiteia a condenação da concessionária à devolução dos valores recebidos indevidamente.
2. O reconhecimento da dívida está fundamentado na necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, decorrente da omissão na apropriação dos investimentos da concessionária nas planilhas tarifárias.
3. Os documentos acostados aos autos comprovam a aquisição de novos veículos e sua exclusão indevida na planilha de fluxo de caixa, impactando diretamente na definição da tarifa técnica aplicável.
4. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impõe à parte interessada o ônus de demonstrar eventuais inconsistências ou ilegalidades nos cálculos apresentados.
5. No caso em exame, o controle judicial sobre o ato administrativo que envolve cálculos técnicos se limita à verificação da legalidade e da existência de elementos mínimos que justifiquem o reconhecimento da dívida, sem adentrar no mérito da metodologia adotada pela Administração.
6. O reconhecimento da dívida, embora válido materialmente, apresenta irregularidade formal, pois a Administração Pública deve formalizar o ato com fundamentação adequada, objetivando demonstrar a origem da dívida no momento em que foi formalizada.
7. É possível a convalidação de ato administrativo de reconhecimento de dívida quando ausente prejuízo ao interesse público e está suficientemente demonstrada a origem da dívida, preservando-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.
8. Apelação não provida. Maioria.